Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000102-72.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para, mantida a condenação do réu quanto à primeira imputação da prática do delito previsto no artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 330, caput, do Código Penal (desobediência), em concurso material de delitos, majorando a pena de 06 (seis) meses de detenção para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (ID 24484968). Interposto recurso especial pela Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu provimento ao recurso especial “para absolver o recorrente do crime previsto no art. 330 do Código Penal atribuído na denúncia” (ID 33173855 - Pág. 1/7). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de ID 34071526 - Pág. 30. Nos termos do artigo 90 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal[1], compete à serventia remeter à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA – a carta de guia para execução da pena. Diante do exposto: a) torno sem efeito a inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento, determinando a sua retirada da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual; b) após, encaminhem-se os autos ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF para as providências cabíveis, diante do trânsito em julgado, observando-se a absolvição do réu pelo crime de desobediência consoante a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 90. A serventia deverá remeter à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA ou à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, conforme o caso, a carta de guia, extraída do processo penal com sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, para execução da pena. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator